Tribunal: TJSP
Processo: 2288522-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
R No 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão inicial das autoras populares voltada à anulação dos editais publicados pelo Governo do Estado de São Paulo em cumprimento à Lei Complementar no 195/2022, com determinação de elaboração de novos instrumentos convocatórios – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Exigências previstas nos editais impugnados que não apresentam manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade/irrazoabilidade a demandar a atuação corretiva jurisdicional, vez que inseridos na margem de discricionariedade conferida à Administração Publica para consecução dos seus fins - Observância e obediência ao princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2o, CF/88) – Debate das questões levantadas que deve se dar especialmente no âmbito do Poder Legislativo, que é aquele que possui legitimidade constitucional para traduzir a vontade dos seus representados (art. 1o, parágrafo único, CF/88), descabendo ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, substituir a vontade da Administração Pública pela sua – Aparente inobservância do art. 22 da Instrução Normativa do MINC no 5/23 que não permite, por si só, o deferimento da tutela de urgência, em virtude da ausência de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante do término do prazo das inscrições (art. 300 do CPC), bem como considerando as consequências práticas da referida decisão (art. 22 da LINDB) – Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2288522-82.2023.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 09/02/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

09/02/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – IMPUGNAÇÃO DOS EDITAIS PUBLICADOS EM CUMPRIMENTO À LEI COMPLEMENTAR No 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão inicial das autoras populares voltada à anulação dos editais publicados pelo Governo do Estado de São Paulo em cumprimento à Lei Complementar no 195/2022, com determinação de elaboração de novos instrumentos convocatórios –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – IMPUGNAÇÃO DOS EDITAIS PUBLICADOS EM CUMPRIMENTO À LEI COMPLEMENTAR No 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão inicial das autoras populares voltada à anulação dos editais publicados pelo Governo do Estado de São Paulo em cumprimento à Lei Complementar no 195/2022, com determinação de elaboração de novos instrumentos convocatórios – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Exigências previstas nos editais impugnados que não apresentam manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade/irrazoabilidade a demandar a atuação corretiva jurisdicional, vez que inseridos na margem de discricionariedade conferida à Administração Publica para consecução dos seus fins - Observância e obediência ao princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2o, CF/88) – Debate das questões levantadas que deve se dar especialmente no âmbito do Poder Legislativo, que é aquele que possui legitimidade constitucional para traduzir a vontade dos seus representados (art. 1o, parágrafo único, CF/88), descabendo ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, substituir a vontade da Administração Pública pela sua – Aparente inobservância do art. 22 da Instrução Normativa do MINC no 5/23 que não permite, por si só, o deferimento da tutela de urgência, em virtude da ausência de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante do término do prazo das inscrições (art. 300 do CPC), bem como considerando as consequências práticas da referida decisão (art. 22 da LINDB) – Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.